Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CORRIDA DE APLICATIVO. TENTATIVA DE ESTUPRO. ABUSOS. AMEAÇAS. LESÃO À PERSONALIDADE DA AUTORA COMPROVADA. VALOR ARBITRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUMENTO DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que solicitou os serviços de transporte de passageiro ofertado pela ré e que, iniciada a viagem, o condutor vinculado à ré começou a cometer atos de assédios sexual, tentativa de estupro e ameaças, estando ainda sob a posse de arma.

3. Nas suas razões recursais, a parte requer o aumento do valor arbitrado para a indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

4. Os danos morais possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.

5. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

6. Quanto ao valor arbitrado na condenação por danos morais não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

7. Não se discute a existência ou não dos danos morais. De fato, a lesão à personalidade da autora existiu. No entanto, o valor arbitrado pelo juiz de origem encontra-se dentro do proporcional e razoável e o fato que ocasionou o dano moral, em parte, está associado à forma como a sociedade está instalada no mundo atual. Todos os cidadãos estão expostos diariamente à violência, roubo, golpes e diversos outros crimes. A viagem da autora junto à empresa ré custou R$ 9,96, enquanto que o dano moral foi R$ 5.000,00.. Além disso, deve-se levar em consideração que a empresa ré ocasionou o dano moral de forma indireta.

8. Desta forma, o valor arbitrado não deve ser aumentado, devendo a sentença manter-se intacta.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.